Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716816-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KASUAL CALÇADOS EIRELI RECORRIDO: LARISSA AGUIAR DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. LEI N. 8.245/1991. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO SUBLOCATÁRIO. RENOVAÇÃO TÁCITA. REAJUSTE ANUAL PELO IGPM. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre as partes consiste em contrato de locação de imóvel comercial, sendo regida, portanto, pela Lei n. 8.245/1991, que dispõe a respeito das locações dos imóveis urbanos e dos procedimentos a elas pertinentes. 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de rescisão do contrato de sublocação, em razão da alegada inadimplência da ré/apelante, bem como do valor devido. 3. A apelante, ao efetivar a sublocação do imóvel, assumiu os deveres do locatário, com destaque para o dever de pagar pontualmente o preço da coisa locada, consoante prevê o art. 23, inciso I, da Lei n. 8.245/1991. 4. Configurado o descumprimento do contrato por parte da sublocatária, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/1991. 5. Consoante a análise do contrato originário de locação, observa-se que este foi celebrado pelo prazo de 36 meses, com início em 19/9/2019, e que o valor inicial seria de R$ 31.901,97, reduzido a R$ 28.740,52, com o desconto de pontualidade, o que demonstra que o preço do aluguel do contrato de sublocação não é maior do que o do contrato original. Ademais, nota-se que o parágrafo primeiro da cláusula segunda previa que o valor seria reajustado anualmente pelo IGPM. Por sua vez, em setembro de 2020, o valor passou a ser, sem desconto, R$ 36.055,78 e em setembro e 2021, R$ 47.280,70. Por outro lado, verifica-se que o contrato de sublocação foi celebrado em 23/3/2021, pelo valor de R$ 36.000,00 reduzido para R$ 30.000,00 com o desconto de pontualidade, quando o valor do aluguel principal já era de R$ 36.055,78, ou seja, maior do que o contrato de sublocação, devendo este ser considerado válido, ao menos no seu primeiro ano de vigência. 6. A despeito de a apelante consignar que não ocorreu renovação expressa do contrato, é incontroverso que a ré permaneceu no imóvel sublocado, de modo que ocorreu a renovação tácita. A propósito, se não fosse essa a sua intenção, a recorrente teria entregue as chaves ao fim do período inicialmente contratado. 7. Em relação ao índice de reajuste a ser aplicado à hipótese, o contrato de sublocação previu que os contratantes se reuniriam para acordar o novo valor do aluguel dois meses antes do término do contrato. Em outro sentido, o contrato estabeleceu que o valor seria reajustado a cada ano, aplicando-se o IGPM. O novo valor não foi pactuado entre as partes, motivo pelo qual deve prevalecer o índice que fora expressamente previsto no contrato, qual seja, o IGPM. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 2o, 3o, 14, §3o, e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 393, parágrafo único, e 927, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovado que a recorrida cobrava do insurgente valor da sublocação superior ao da locação principal, uma vez que o contrato de ID 124446807 referia-se a duas lojas. Assevera, ademais, que não teria ocorrido renovação tácita da sublocação, porquanto haveria cláusula contratual expressa em sentido contrário, razão pela qual seria indevida a cobrança de multa de mora, do índice IGPM, e de juros e honorários de abril a agosto de 2022, ressaltando que o valor depositado nos autos já seria suficiente para a quitação total dos aluguéis referentes ao período em que o contrato celebrado entre as partes vigorou. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o, 14, §3o, e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 393, parágrafo único, e 927, todos do Código Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: No que se refere ao argumento de que o preço do aluguel do contrato de sublocação seria maior do que o do contrato original, também não assiste razão à ré. Consoante a análise do contrato originário de locação (ID 51026835), observa-se que este foi celebrado pelo prazo de 36 meses, com início em 19/9/2019, e que o valor inicial seria de R$ 31.901,97, reduzido a R$ 28.740,52, com o desconto de pontualidade. Ademais, nota-se que o parágrafo primeiro da cláusula segunda previa que o valor seria reajustado anualmente pelo IGPM. Por sua vez, em setembro de 2020, o valor passou a ser, sem desconto, no valor de R$ 36.055,78 e, em setembro e 2021, no valor de R$ 47.280,70 (ID 51027112). Por outro lado, verifica-se que o contrato de sublocação (ID 51026836) foi celebrado em 23/3/2021, pelo valor de R$ 36.000,00 reduzido para o valor de R$ 30.000,00 com o desconto de pontualidade, quando o valor do aluguel principal já era de R$ 36.055,78, ou seja, maior do que o contrato de sublocação (ID 57138760 - Pág. 4). A despeito de a ora apelante consignar que não ocorreu renovação expressa do contrato, é incontroverso que a ré permaneceu no imóvel sublocado, de modo que ocorreu a renovação tácita. Destaque-se que o prazo inicial de vigência de 23/3/2021 a 23/3/2022. A cláusula 2.1 do aludido instrumento previa que o contrato poderia ser renovado por igual período, caso houvesse interesse das partes (ID 51026836, p. 1). No entanto, ultrapassado o período, a sublocatária permaneceu no local, o que demonstrou, assim, o interesse na continuidade da locação. A propósito, se não fosse essa a sua intenção, a recorrente teria devolvido as chaves ao fim do período inicialmente contratado. Logo, não subsiste a alegação de que o prazo do contrato de sublocação ultrapassaria o do contrato de locação, visto que o parágrafo primeiro da cláusula primeira do contrato de locação previa que, ao término dos 36 meses de vigência (20/9/2019 a 20/9/2022), se ultrapassado o período de 30 dias, sem oposição, o contrato seria renovado por prazo indeterminado, de modo que, no momento da contratação, não se poderia afirmar que não haveria a prorrogação (ID 51026835, p. 1). Em relação ao índice de reajuste a ser aplicado à hipótese, a cláusula 2.1.2 do contrato de sublocação previu que os contratantes se reuniriam para acordar o novo valor do aluguel dois meses antes do término do contrato (ID 51026836, p. 2). Em outro sentido, a cláusula 5.1 estabeleceu que o valor seria reajustado a cada ano, aplicando-se o IGPM (ID 51026836, p. 3). Convém destacar que o novo valor não foi pactuado entre as partes, motivo pelo qual deve prevalecer o índice que foi expressamente previsto no contrato, qual seja, o IGPM, restando devido o valor mensal indicado no ID 124446815 de origem, no período que ultrapassou o primeiro ano de contrato. Portanto, consoante consignou a sentença, são devidos os valores da sublocação a partir de março de 2022, com pagamento a partir de abril, até a entrega das chaves, em 19/9/2022, com a correção indicada pelo IGPM, no valor de R$ 41.803,77. Importante salientar que a ré/apelante apresentou os comprovantes de depósitos judiciais parciais de aluguéis vencidos durante o curso da ação, no total de R$ 159.972,00, além de R$ 60.000,00, depositados na conta do proprietário do imóvel (ID 51027127 e seguintes). Assim, configuram-se válidos os depósitos dos meses de setembro e outubro realizados em favor da proprietária, consoante o art. 16 da Lei 8.245/1991, de modo que resta pendente a diferença dos valores dos pagamentos de abril a agosto, depois da correção pelo IGPM, com o total do débito de R$ 209.018,85. Desse modo, ao subtrair o valor dos depósitos efetuados pela recorrente, resta pendente o pagamento de R$ 49.046,85, com multa de mora de 2%, consoante a cláusula 4.2 do aludido contrato de sublocação (ID 51026836, p. 3) (ID 57138760 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024